Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-84.2018.8.11.0106
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-84.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (APELADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (APELANTE), RENE ARIEL DOTTI - CPF: 000.471.719-87 (ADVOGADO), ROGERIA FAGUNDES DOTTI - CPF: 961.913.929-15 (ADVOGADO), PATRICIA DOMINGUES NYMBERG - CPF: 017.129.609-54 (ADVOGADO), JULIO CESAR BROTTO - CPF: 876.259.039-15 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - CPF: 017.593.589-08 (ADVOGADO), LAIS GOMES BERGSTEIN - CPF: 042.182.109-42 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DELLA TONIA TRAUTWEIN - CPF: 078.937.418-80 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - CPF: 030.913.239-86 (ADVOGADO), CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - CPF: 026.306.289-90 (ADVOGADO), VANESSA PEDROLLO CANI - CPF: 837.870.039-91 (ADVOGADO), FERNANDO ALOYSIO MACIEL WELTER - CPF: 030.129.949-80 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRENDATÁRIO – DIREITO DE COLHER OS FRUTOS DO PLANTIO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – ART. 674, § 1o, CPC - BOA-FÉ – ART. 95, I, DA LEI 4.504/1964 E O ART. 28 DO DECRETO N. 59.566/1966 – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a condição de terceiro de boa-fé do arrendatário, nos termos do art. 674, § 1o, do CPC, porquanto celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse do imóvel, e exatamente por força desse instrumento contratual realizou o plantio de grãos na área em questão, está autorizado a colher os frutos,
nos termos do artigo 95, I, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e do artigo 28, do Decreto no 59.566/1966
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1000185-84.2018.8.11.0106

APELANTE: Roberto Zanoni

APELADO: Rafael Scarton Strohschein

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Roberto Zanoni
, de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por
Rafael Scarton Strohschein
para determinar a liberação do produto da lavoura litigada e condenar o embargado, ora apelante, nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que as provas colacionadas para comprovar as despesas com a lavoura são apócrifas, além de constar endereço diverso do local do plantio.

Aduz que todo o gasto referente ao preparo da terra para o plantio ocorreu nos meses de julho e agosto de 2018, sendo realizado por ele apelante, que detinha a posse da área.

Afirma que o embargante, ora apelado também teve gastos no curto período no qual esteve na posse do imóvel, contudo, o valor despendido é ínfimo e não ultrapassa R$ 170.000,00, o que deve ser apurado por perito.

Realça que o documento apresentado pelo apelado se trata de um cronograma de implantação e execução safra soja 2018/2019, que é uma estimativa de gastos e não exatamente o investimento realizado.

Sustenta, de outra via, que o apelado não ostenta a condição de terceiro, por ser arrendatário de coisa litigiosa e na condição de sucessor dos arrendantes está sujeito aos decretos judiciais de que são destinatários.

Assevera que o apelado tinha plena ciência da demanda que envolve a área arrendada, assim como a precariedade da posse dos arrendantes.

Requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedentes os Embargos de Terceiro.

Contrarrazões
(id. 176869139). Suscita a necessária complementação das custas recursais. Aponta que o apelante gerou a guia das custas recursais no valor de R$ 375,89, quando o Provimento TJMT/CGJ n. 31/2022, estabelece que os recursos originários de primeiro grau nas causas com valor acima de R$ 45.527,05, o valor das custas judiciais será de 3% sobre o valor da causa, que no caso é de R$ 1.812.445,85. No mérito, alega que a produção da lavoura restou confirmada em sede de produção antecipada de provas n. 1000011-41.2019.8.11.0106, de modo que incontroverso seu direito sobre a lavoura. Realça a sua condição de terceiro, já que não discute a posse da área, mas somente o seu direito em colher a lavoura plantada. Requer a intimação do apelante para o recolhimento em dobro das custas recursais e no mérito, o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários de sucumbência.

Certificado a regularidade do recolhimento das custas processuais. (id. 204140672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por Rafael Scarton Strohschein, para determinar a liberação do produto plantado na área arrendada e condenar o embargado, Roberto Zanoni, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

De início, necessários alguns esclarecimentos fáticos.

Consta que em 24/09/2018 o agravante Rafael Scarton Strohschein celebrou com FS – Agropecuária Ltda. e Fazenda Adalgisa Ltda., de propriedade de Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery, um Contrato de Arrendamento Rural, com a área de 516 hectares, situada no local denominado Gleba Califórnia, Projeto Itaquerê, ao lado direito do Córrego Cabeceira Alta ou Lavradinho, no Município de Novo São Joaquim –MT.

De acordo com o embargante
, de posse da área, preparou a terra e nela plantou soja, que já se encontrava florando e com previsão de colheita da safra em fevereiro/março de 2019, contudo, que em meados de dezembro de 2018 foi surpreendido com uma decisão proferida no Recurso de Agravo Regimental no 100911-81.2018.8.11.0000, que determinou o retorno do embargado Roberto Zanoni na posse da área em questão, o que levou o ora agravante a ajuizar a ação de Embargos de Terceiro no 1000185-84.2018.8.11.0106, em que requereu a concessão de liminar para retornar à posse do imóvel até a colheita da safra de soja 2018/2019.

Neste contexto, opôs Embargos de Terceiro para ter garantido o direito de colher a lavoura de soja que plantara (safra 2018/2019), cuja sentença, uma vez reconhecida sua condição de terceiro e a boa-fé, foi de procedência.

Pois bem. É incontroverso que a área foi objeto de arrendamento para o embargante, ora apelado, por aqueles que detinham a posse à época,
Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery, e nesta condição de arrendatário, não se pode afastar o interesse de agir ou mesmo a legitimidade, nem mesmo e a sua boa-fé.

Ademais, a toda evidência que o embargante apelado não discute a posse em si, mas sim, o direito de colher o que plantou em decorrência da posse legitimamente exercida sobre a área.

Realça-se, assim, que à época em que o contrato de arrendamento foi firmado, o imóvel arrendado encontrava-se na posse dos arrendadores (Luiz Carlos e Renato), sendo irrelevante, para a aferição da boa-fé do arrendatário, a existência do litígio.

Não fosse assim, o caso concreto deve ser analisado com base no art. 95, I, da Lei 4.504/1964 e o art. 28 do Decreto n. 59.566/1966, apregoam:

“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;”

“Art. 28. Quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita”.

Ou seja, o Estatuto da Terra protege o arrendatário que cultivou e plantou na terra em litígio, de modo a propiciar a colheita dos frutos.

Inclusive, neste sentido conduziu-se o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015284-24.2018.8.11.0000, ao deferir a tutela de urgência em favor do embargante/apelado neste feito, cuja ementa se transcreve:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO TERCEIRO NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO PARA CUIDADO E COLHEITA DA LAVOURA DE SOJA PLANTADA – POSSE DE BOA-FÉ DEMONSTRADA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL CELEBRADO COM QUEM EFETIVAMENTE DETINHA A POSSE DO IMÓVEL – PLANTIO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Comprovada a condição de terceiro de boa-fé do agravante, nos termos do artigo 674, § 1o, do CPC, já que celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse e, exatamente por força desse instrumento contratual, realizou o plantio de soja na área em questão, deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos de terceiro por ele ajuizados, garantindo-lhe não apenas os cuidados com o plantio, mas também a respectiva colheita, nos termos do artigo 95, I, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e do artigo 28, do Decreto no 59.566/1966
.

De outra via, a defesa do embargado, ora apelante, de que ele é que teria despendido gastos com o preparo da terra, não coaduna com o fato incontroverso de que a partir de setembro de 2018, o arrendatário, então embargante, assumiu a posse da área, de modo ser inviável a apropriação da produção do arrendatário.

Conclui-se assim, que comprovada a condição de terceiro de boa-fé do arrendatário, nos termos do art. 674, § 1o, do CPC, porquanto celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse do imóvel, e exatamente por força desse instrumento contratual realizou o plantio de grãos na área em questão, está autorizado a colher os frutos.

Não há, assim, elementos a modificar a r. sentença.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024